Tribunal: TJSP
Processo: 2176363-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negam seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case Tema n. 660/STF - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES, Tema n. 104/STJ.
– Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravos desprovidos.